Tribunal: STF
Processo: AP 1721
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SIMONE LOPES DE SOUSA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 8/3/2023, concedi liberdade provisória a SIMONE LOPES DE SOUSA, CPF nº 092.010.886-55, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 13.176, ID 43c43558, PET 10.820/DF): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Os autos encontram-se pautados para julgamento colegiado pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, na Sessão Virtual de 29/11/2024 a 6/12/2024 (DJe em 21/11/2024).



    Em 8/11/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG noticiou que a ré violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico, em 2/9/2024 e 23/9/2024 (eDoc. 99, fls. 126-128, e 133-135).



    Intimada, a Defesa de SIMONE LOPES DE SOUSA justificou que no descumprimento de 2/9/2024 estava dormindo em sua residência quando recebeu ligação da Central de Monitoramento, ao passo que no descumprimento de 23/9/2024 chegou 30 (trinta) minutos atrasada em sua residência, “pelo fato de estar acompanhando seu marido em atendimento médico” (eDoc. 108).



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc. 109).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, a ré SIMONE LOPES DE SOUSA violou a área de inclusão de recolhimento domiciliar, nas datas de 2/9/2024 e 23/9/2024.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares, pois os mapas fornecidos pelo Núcleo Geral de Monitoramento de Minas Gerais confirmam os deslocamentos, ao passo que a mera declaração da Ré de que no dia 2/9/2024 estava dormindo e que em 23/9/2024 foi ao médico com seu marido, sem qualquer lastro probatório, não são suficientes para o acolhimento das justificativas.



    No entanto, verifico que o descumprimentos das medidas cautelares ocorreram de forma isolada, ao passo que não existem notícias de que a Ré esteja descumprindo outras medidas cautelares.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente